Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-13.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-13.2020.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800201-13.2020.8.14.0124

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OMISSÃO MUNICIPAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra decisão monocrática que manteve a sentença proferida em ação civil pública, a qual determinou a regularização fundiária e a implantação de infraestrutura básica no loteamento irregular “França Ribeiro (Setor Aeroporto)”.

2. A sentença de primeiro grau foi mantida em sede de apelação cível, reconhecendo a omissão prolongada do ente municipal quanto às suas obrigações constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que impõe ao Município obrigações relacionadas à regularização urbana viola os princípios da separação dos poderes, da autonomia municipal e da reserva do possível; e (ii) se é legítima a atuação judicial diante de omissão prolongada da Administração Pública em assegurar direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática está respaldada nos arts. 932, IV, “b”, e VIII, do CPC/2015, tendo como fundamento jurisprudência consolidada do STF sobre controle judicial de omissões administrativas.

5. A atuação judicial para suprir omissão estatal que compromete direitos fundamentais, como moradia, saúde e saneamento, não configura violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 5º, XXXV).

6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado abstratamente sem prova objetiva da inviabilidade orçamentária (RE 566.471/RS, Tema 6).

7. O Município não demonstrou documentalmente qualquer restrição financeira impeditiva do cumprimento das obrigações impostas, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

8. A legislação local já previa expressamente a obrigação do ente em promover a regularização do bairro, o que reforça o dever legal negligenciado.

9. A jurisprudência do STF e dos tribunais estaduais reconhece a legitimidade da intervenção judicial em hipóteses de omissão estatal estrutural que comprometa o núcleo essencial dos direitos sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A atuação judicial diante da omissão administrativa em assegurar direitos fundamentais, como saneamento e moradia digna, não viola a separação dos poderes. 2. A reserva do possível somente pode ser invocada mediante demonstração concreta e objetiva da impossibilidade de cumprimento da obrigação estatal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 23, IX; 30, V e VIII; 182; CPC, arts. 932, IV, “b” e VIII; 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 17.09.2008; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 29.04.2004; STF, RE 684.612-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04.08.2023; TJMG, AI 2381006-16.2022.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 13.06.2023.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Regularização e urbanização de loteamento irregular. Omissão comprovada. Separação de poderes e reserva do possível não violados. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenado o Município de São Domingos do Araguaia a regularizar o loteamento “França Ribeiro (setor aeroporto)”, promovendo a execução das obras de infraestrutura faltantes, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há omissão do Município de São Domingos do Araguaia na regularização de loteamento instalado irregularmente; e (ii) se a decisão judicial interfere indevidamente nos princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

III. Razões de decidir

3. Compete ao Município propiciar infraestrutura e saneamento básico, garantindo aos cidadãos os direitos à saúde e moradia dignos.

4. O ente municipal, apesar de ciente da implementação irregular do loteamento, não adotou medidas concretas no sentido de fiscalizar e ordenar a ocupação/parcelamento do solo urbano e tampouco efetivou sua regularização, com instalação da infraestrutura básica necessária aos moradores.

5. A atuação do Judiciário em garantir a efetivação dos direitos fundamentais ante à omissão do Poder Público não viola o princípio da separação de poderes, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a omissão do poder público em matéria de direitos fundamentais, especialmente no que tange ao direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação cível improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.”

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão ora impugnada não enfrentou de forma adequada todos os pontos suscitados no Recurso de Apelação. Argui ser inaplicável ao caso o Tema 138 de Repercussão Geral, e que a fundamentação expendida na decisão monocrática não examinou detidamente os argumentos do Município, os quais, a seu ver, transcendem a súmula, jurisprudência ou entendimento reiterado citado.

Aponta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, criticando a utilização da decisão monocrática como mecanismo de julgamento em detrimento da colegialidade. Cita doutrina de Barbosa Moreira, Cândido Rangel Dinamarco e Pontes de Miranda para sustentar a superioridade do julgamento colegiado na apreciação de recursos.

No mérito, reitera os fundamentos anteriormente expostos na Apelação, sustentando que a condenação judicial imposta viola o princípio federativo, a autonomia municipal e a separação de poderes. Fundamenta que o Município é dotado de autonomia política, administrativa e financeira, as quais estariam sendo usurpadas pela interferência judicial que determina obrigações sem considerar as limitações orçamentárias e os desafios de gestão enfrentados, como a pandemia e a ausência de transição governamental adequada.

Reputa a decisão agravada como desproporcional e desarrazoada, visto que impõe obrigações financeiras e estruturais ao ente municipal sem que este possua os meios necessários para seu cumprimento imediato, violando, assim, o princípio da razoabilidade.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, julgar totalmente procedente o recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer a improcedência da Ação Civil Pública.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id nº 23780969), no qual sustentou que a decisão agravada está em consonância com os princípios constitucionais e legais, destacando a omissão do Município na regularização do loteamento "França Ribeiro" e a comprovação documental e pericial da ausência de infraestrutura básica essencial na localidade.

Reforçou que os direitos à moradia, saúde, saneamento básico e iluminação pública integram o mínimo existencial, cabendo ao Judiciário assegurar tais garantias diante da inércia do Poder Executivo.

Ressaltou, ainda, que a atuação judicial não afronta a separação de poderes quando visa suprir a omissão estatal em matéria de direitos fundamentais, e que o princípio da reserva do possível não pode servir de escudo para o inadimplemento de obrigações constitucionais essenciais à dignidade da pessoa humana.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público à obrigação de promover a regularização fundiária e a implantação de infraestrutura básica no Bairro França Ribeiro, popularmente conhecido como Setor Aeroporto.

A insurgência do agravante repousa sobre duas premissas: de um lado, sustenta que a decisão monocrática teria violado o princípio do duplo grau de jurisdição por não submeter a matéria ao crivo do colegiado; de outro, defende que houve indevida aplicação do Tema 138 da Repercussão Geral, invocando, ainda, as teses da separação dos poderes, da autonomia municipal e da reserva do possível como fundamentos impeditivos da intervenção judicial.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A alegação de nulidade da decisão monocrática revela-se infundada à luz da sistemática recursal vigente no Código de Processo Civil de 2015, que, em seu artigo 932, incisos IV, alínea "b", e VIII, confere expressamente ao relator a faculdade de decidir monocraticamente em hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou em caso de inconformidade com jurisprudência dominante ou com tese firmada em repercussão geral.

A decisão aqui impugnada enquadra-se com precisão nesses permissivos legais, uma vez que o apelo enfrentado contrariava entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da legitimidade da atuação judicial em face de omissões administrativas que comprometam direitos fundamentais.

Além disso, a interposição do presente agravo interno demonstra, por si só, que a parte não teve cerceado seu direito de submeter a matéria ao órgão colegiado, sendo evidente a ausência de prejuízo processual ou lesão ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto ao mérito, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral é clara ao delimitar que o Poder Judiciário não pode substituir o Executivo na formulação de políticas públicas, salvo em hipóteses de omissão que comprometam a concretização de direitos fundamentais.

No caso em análise, a omissão do Município de São Domingos do Araguaia não é meramente administrativa ou pontual, mas estrutural e prolongada, afetando diretamente o núcleo essencial de direitos sociais como saúde, moradia e dignidade da pessoa humana.

A prestação de serviços públicos como saneamento básico, iluminação pública e manejo de resíduos sólidos não é uma faculdade da Administração, mas sim um dever constitucionalmente imposto, previsto nos artigos 23, inciso IX, 30, incisos V e VIII, e 182 da Constituição Federal. Trata-se de atribuições indeclináveis, cuja execução efetiva não pode ser adiada sob argumentos genéricos de planejamento orçamentário ou de conveniência administrativa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez configurada a inércia do poder público, a atuação jurisdicional se faz legítima, necessária e obrigatória, como instrumento de restauração da ordem constitucional violada.

A tentativa do agravante de invocar a cláusula da reserva do possível carece de substrato fático e jurídico. O STF, no julgamento do RE 566.471/RS, no julgamento do tema 6 (questão relativa ao fornecimento de medicamento de alto custo), fixou o entendimento de que a reserva do possível não pode ser alegada de forma abstrata, devendo estar acompanhada de prova cabal e objetiva da impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta.

No presente feito, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento concreto — seja laudo técnico, estudo financeiro ou documentação contábil — que demonstre de forma convincente a alegada indisponibilidade orçamentária. Ausente, pois, o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, é necessário pontuar que a própria legislação municipal — a exemplo da Lei nº 2.156/2016 — impôs ao Poder Executivo local a obrigação de promover a regularização e urbanização do Bairro Setor Aeroporto, com a expedição de títulos de propriedade e execução das obras de infraestrutura. Entretanto, conforme robustamente demonstrado nos autos e corroborado pelo laudo técnico elaborado pela equipe do Ministério Público, não foram implementadas ações concretas pelo Município para cumprir tal obrigação legal, tampouco houve qualquer medida eficaz voltada à universalização dos serviços essenciais naquela localidade. Pelo contrário, a população residente continua submetida a condições precárias, utilizando água oriunda de poços perfurados por particulares e convivendo com instalações elétricas improvisadas, o que representa flagrante violação aos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.

É inadmissível que, diante de omissão estatal dessa magnitude, a atuação do Poder Judiciário seja reputada ilegítima ou arbitrária. Tal posicionamento equivaleria a erigir a inércia administrativa em escudo contra a Constituição. O controle jurisdicional das omissões inconstitucionais é expressão direta do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna. Como bem advertiu o Ministro Celso de Mello, em voto paradigmático na ADPF 45, a separação dos poderes não pode ser invocada como escudo para legitimar comportamentos estatais inconstitucionais e lesivos a direitos fundamentais.

A alegação de que os serviços estariam sendo prestados por concessionárias tampouco se sustenta. A prestação parcial, descontínua ou informal de serviços públicos não exime o ente federado do cumprimento pleno, contínuo e universal das obrigações constitucionais. O padrão técnico, a fiscalização adequada e a formalização contratual da prestação de serviços públicos são requisitos essenciais para que se possa afirmar, com segurança jurídica, o adimplemento do dever estatal.

Em reforço deste entendimento, trago à colação a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – PRESCRIÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRECLUSÃO – MÉRITO - POLÍTICA URBANA – OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO – CONDENAÇÃO – IMPOSIÇÃO – PODER-DEVER - OMISSÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Consoante norma prevista no art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas, operando-se a preclusão, hipótese versada in casu com as matérias de prescrição e denunciação à lide. -
A omissão do Poder Público Municipal, quanto ao seu dever de execução de política urbana, na elaboração de obras de infraestrutura básicas e essenciais, demanda a apreciação pelo Poder Judiciário, sem que tal configure violação à separação dos poderes
.” (doc. eletrônico 83, p.1) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 2º da mesma Carta. É o relatório. Decido. A pretensão recursal merece prosperar. Observo que o Tribunal de origem enfrentou a questão da seguinte forma: “Entendo pela manutenção da r. sentença, julgando prejudicado o apelo do Município, in casu. A Constituição da Republica de 1988 estatui:
Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; [...] Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes
. (...)
Por sua vez, a Lei nº 10.257/01, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, estabelece, in verbis: Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; [...] III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; [...] IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; [...] XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais
; [...] Sobre a situação, observo que o sentenciante, em contato direto com as partes e provas, salientou que ‘o réu não negou sua obrigação de realizar as obras de infraestruturas pleiteadas na exordial e nem questionou a necessidade de tais obras, mas, antes, o município réu, somente, sustentou sua discricionariedade de eleger as prioridades da Administração Pública, bem como a proibição de intervenção do Poder Judiciário nas atividades do Poder Executivo’ (fls. 430/443 doc. único). Logo, entendo ser imperioso que o recorrente adote todas as medidas, na forma legal, para realizar a infraestrutura nas ruas do loteamento do Campo dos Pelicanos, como a execução da pavimentação poliédrica, a colocação de meio fio e sarjetas, tal como decidido em Primeira Instância.
É poder-dever de a Administração Pública Municipal regularizar os loteamentos e implantar política urbana, para assegurar aos munícipes urbanização e moradia adequada, respeitando os padrões urbanísticos.

Saliento que não se trata de interferência do Poder Judiciário nas atribuições conferidas ao Executivo ( CF, art. 2º), mas de exercício do controle dos atos administrativos, que tem matriz no art. 5º, XXXV, da Constituição da Republica, no sentido de assegurar aos cidadãos direitos constitucionais de primeira grandeza
.
Havendo omissão do Poder Executivo Municipal quanto ao seu dever de execução de política urbana, na elaboração de obras de infraestrutura básicas e essenciais, deve o Poder Judiciário intervir para obrigar a Administração Pública a adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente assegurados, sem que tal configure violação à separação dos poderes
.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que, em face do princípio da supremacia da Constituição, é lícito ao Poder Judiciário adotar medidas destinadas a tornar efetiva a implantação de políticas públicas, quando caracterizada a omissão estatal
: [...]” (doc. eletrônico 83, pp. 5-9, grifei) (...) Diz o Tema 698 da Repercussão Geral que
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
. Contudo, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Vejamos: “
Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’” (RE 684612-RG, Relator (a) p/ Acórdão Min. Luis Roberto Barroso. DJe 04/08/2023, grifei). (...)

(STF - ARE: 1463718 MG, Relator.: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/11/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/11/2023 PUBLIC 21/11/2023)

Em conformidade com o precedente acima referido, os Tribunais pátrios também já se debruçaram sobre a matéria. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DESABAMENTO DE MURO - IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS -
INFRAESTRUTURA URBANA - ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO.
Por força do art. 30, VIII, e art. 182, ambos da CR/88, o município é o responsável pela política de desenvolvimento urbano, devendo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes, planejando e controlando o uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano. Na execução da política urbana (art. 182, caput, CR/88), dentre outras diretrizes, inclui-se a garantia do direito à infraestrutura urbana. Deve, então, o Município controlar e ordenar do uso do solo, de forma a evitar: a utilização inadequada dos imóveis urbanos; o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; a deterioração das áreas urbanizadas; a poluição e a degradação ambiental; a exposição da população a riscos de desastres
. Restando evidenciada, neste momento processual, a necessidade de implementação, de forma imediata, das medidas preventivas indicadas pela Defesa Civil, a fim de preservar a segurança dos moradores e evitar o agravamento da situação, entendo que cabe ao Município o cumprimento das referidas medidas, diante do seu dever de zelar, ainda que indiretamente, pela segurança dos imóveis existentes nos seus limites, conforme determinado na decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 23810061620228130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 13/06/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Com efeito, não se pode admitir que o princípio da autonomia municipal seja manejado como escudo para a perpetuação de situações de flagrante omissão e de desrespeito aos preceitos constitucionais que asseguram a dignidade da pessoa humana.

A autonomia administrativa dos entes federativos pressupõe responsabilidade com as competências que lhes foram atribuídas, dentre as quais se encontra o dever de garantir o saneamento básico, o ordenamento territorial e os serviços públicos essenciais. Assim, não há que se falar em ingerência judicial quando o que se impõe ao Município é a observância de normas constitucionais e infraconstitucionais cuja eficácia é plena e imediata.

A tentativa do agravante de sustentar que os serviços atualmente estariam sendo prestados, embora formalmente registrada, revela-se completamente dissociada da realidade processual, pois os autos contêm robusta prova documental e pericial que demonstra, de forma cabal, a completa ausência de infraestrutura adequada na localidade objeto da ação. A inexistência de rede de esgoto, abastecimento de água, coleta regular de resíduos, drenagem urbana e iluminação pública, entre outros serviços básicos, evidencia a omissão reiterada do Município e legitima, por consequência, a atuação judicial para compelir o ente ao cumprimento de seu dever constitucional.

Não se ignora a relevância do princípio federativo e da autonomia dos entes municipais, tampouco as dificuldades orçamentárias enfrentadas pelos gestores públicos. No entanto, tais argumentos não podem servir de fundamento para a negação ou postergação indefinida de direitos fundamentais.

A cláusula da reserva do possível somente pode ser invocada de forma idônea quando acompanhada de prova concreta e detalhada da incapacidade financeira, o que não ocorreu na presente hipótese. Ausente tal comprovação, presume-se a possibilidade de cumprimento da obrigação imposta, sendo ônus do ente público demonstrar, com dados objetivos e atualizados, a inviabilidade material de executar as medidas determinadas. Não é o que se verifica neste feito.

Ao contrário do que sugere o Município agravante, a decisão judicial não impõe ao Poder Executivo a formulação de nova política pública, tampouco substitui sua função administrativa. O que se exige, por força do julgado, é o adimplemento de obrigações legais e constitucionais preexistentes, que vêm sendo descuradas há anos, em flagrante prejuízo da população local. A intervenção jurisdicional, portanto, é medida excepcional, mas plenamente justificada diante da omissão comprovada, da inércia prolongada e dos riscos sociais impostos aos moradores da região afetada.

Ademais, cumpre ressaltar que a regularização do loteamento e a execução das obras determinadas encontram amparo em normas federais, como o artigo 40 da Lei nº 6.766/79, que impõe aos Municípios a responsabilidade de regularizar loteamentos implantados de forma irregular, garantindo a implementação da infraestrutura mínima necessária. Portanto, a decisão agravada não extrapola os limites da legalidade, mas os reafirma diante da omissão institucional que compromete o exercício de direitos fundamentais inalienáveis.

Nesse contexto, resta absolutamente desarrazoada a tese recursal que pretende reverter a decisão monocrática sob o argumento de que se estaria impondo ao Município uma medida desproporcional. A proporcionalidade, neste caso, reside justamente na proteção da dignidade das famílias expostas a condições de vida incompatíveis com a Constituição, e a decisão judicial consubstancia resposta institucional adequada à gravidade do quadro fático-probatório revelado nos autos.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão agravada teria se amparado indevidamente em jurisprudência vinculante ou precedente de aplicação não condizente ao caso concreto, verifica-se que a fundamentação invocada pela r. decisão não apenas se coaduna com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal em temas de repercussão geral, como também observa rigorosamente os princípios do devido processo legal, da motivação das decisões e da proteção judicial dos direitos sociais.

Por todo o exposto, firmando-me nos fundamentos do Estado Democrático de Direito e nos preceitos imorredouros da Constituição da República, é forçoso concluir que o agravo interno manejado pelo ente municipal não ostenta força jurídica capaz de infirmar a decisão anteriormente proferida. A inércia estatal diante da precariedade absoluta das condições de vida de uma coletividade vulnerável não se justifica à luz de conveniências administrativas, tampouco encontra guarida sob o manto da autonomia federativa ou da reserva do possível.

Negar a prestação jurisdicional eficaz, sob o pretexto de não ingerência nas políticas públicas, seria deserdar a cidadania de sua mais elementar expressão: a dignidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025